Tribunal: TJSP
Processo: 1008037-97.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Desistência da demanda pelos autores ao tempo da decisão saneadora. Extinção do feito sem resolução do mérito. Silêncio acerca da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Insurgência da advogada do réu.
- Pedido de justiça gratuita em razões de apelação. Indeferimento. Indispensável a fixação de prazo para comprovação do recolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Desistência da demanda pelos autores ao tempo da decisão saneadora. Extinção do feito sem resolução do mérito. Silêncio acerca da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Insurgência da advogada do réu.
- Pedido de justiça gratuita em razões de apelação. Indeferimento. Indispensável a fixação de prazo para comprovação do recolhimento do preparo. Requisito de admissibilidade recursal. Divergência frente ao voto da E. Relatora sorteada, que analisava o mérito e determinava o recolhimento oportuno da taxa judiciária.
- Preservado o indeferimento do pedido de gratuidade, em providência prévia ao conhecimento do recurso, ordem de comprovação pela apelante do recolhimento da taxa judiciária recursal, em cinco dias, sob pena de deserção.